Tribunal: TJMT
Processo: 1003457-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003457-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO BATISTA RODRIGUES SILVA - CPF: 063.438.911-45 (RECORRENTE), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003457-71.2022.8.11.0001

Origem:
QUINTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
THIAGO BATISTA RODRIGUES SILVA

Recorrida:

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
18/07/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. ART
IGO
485,
I
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A
INICIA
L.
INFORMAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO EMITIDO PELO SCPC
.

EXTRATO VÁLIDO PARA COMPROVAR A INSCRIÇÃO DO NOME D
O
CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EXTINÇÃO PREMATURA DO
PROCESSO
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART
IGO
1.013, § 3.o, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
H
á sensível diferença entre os conceitos de "documentos indispensáveis à propositura da ação" e de "documentos essenciais à prova do direito alegado". Somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura
qualquer deficiência a viciar a demanda desde
a
sua propositura, mas tão-somente uma deficiência probatória que, se não sanada no decorrer do trâmite processual, terá reflexo no julgamento do mérito da demanda. Neste contexto, inexiste respaldo legal para a exigência de extrato oficial, emitido por órgão específico, para o recebimento de petição inicial em que se discute a legitimidade de um apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Se o documento
colacionado aos autos
pelo autor não se presta a comprovar, de forma suficiente, o apontamento ou outra circunstância que envolva o reconhecimento do direito postulado, tal fato deve implicar a improcedência e não a extinção do processo, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, notadamente porque o documento exigido - extrato oficial - não se revela como essencial à propositura da demanda. Por
tal
razão, impõe-se a desconstituição da sentença prolatada na origem.

2
. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento.

3
. Sentença desconstituída.

4
. Recurso conhecido e
p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o
Recorr
ente

THIAGO BATISTA RODRIGUES SILVA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais,
em razão da
inscrição indevida
do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.

Após determinação de emenda à inicial, o
processo fora extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art
igo

485,
I
, do
Código de Processo Civil
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
THIAGO BATISTA RODRIGUES SILVA
, nas razões recursais, pugna
pela
desconstituição
da
sentença
e
retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento
.

Em contrarrazões (ID
128471242
), a empresa Recorrida
REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A
,
refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022